Tribunal: TJDFT
Processo: 0743985-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743985-69.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717727-24.2021.8.07.0001 – id 211813606) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens da sócia Sônia Maria Almeida Vieira, porque não comprovados os requisitos do CCB 50, além de a ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não ser causa suficiente para a desconsideração pleiteada, e determinou a inativação da sócia/interessada nos registros dos autos e intimação do credor para indicar outros bens ou direitos à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo (CPC 921, § 1o). Alega, em suma, a existência de confusão patrimonial, pois a sócia Sônia faz parte de um grupo econômico composto por diversas empresas que atuam de forma coordenada, com idênticos sócios, endereço comum e mesmas atividades, bem como que a personalidade jurídica está sendo utilizada de forma abusiva para evitar o cumprimento de suas obrigações, conforme afirma estar demonstrado nos autos, sustentando que a jurisprudência autoriza a desconsideração ante a mera inexistência de bens da pessoa jurídica. Aponta perigo de dano na possibilidade do arquivamento do feito e de perda do objeto do presente recurso, com a retirada do nome da sócia Sônia nos registros dos autos. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não há risco de dano que não justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator